Tribunal: STF
Processo: Rcl 56172
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. AO nº 2.508/BA. Mandado de segurança impetrado no TJBA. Ordem de envio à Suprema Corte, nos termos do art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal. Ação originária autuada na corte que determinou o retorno dos autos à origem para que houvesse a prévia oitiva dos integrantes da corte local acerca de seu alegado impedimento. Ato reclamado que informa que a referida oitiva está em conformidade com os dispositivos do regimento interno do TJBA. Inexistência de descumprimento de decisão do STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a questão suscitada nesta reclamação. Agravo regimental não provido.



    1. No julgamento do paradigma, AO nº 2.508/BA, não ficou estabelecido de que forma se daria a oitiva dos integrantes do TJBA, a fim de se alcançar o mínimo estabelecido pela Constituição Federal para que a competência para o processamento do mandado de segurança se deslocasse para o Supremo Tribunal Federal. Apenas se confirmou a necessidade da “existência de manifestação formal e expressa da maioria dos membros do Tribunal de origem acerca de sua impossibilidade para o julgamento da causa”. 



    2. Não há falar em violação da decisão apontada como paradigma, pois a ordem de se obter expressa manifestação dos desembargadores acerca de eventual impedimento está sendo cumprida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com as normas previstas em seu regimento interno.



    3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).